Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-08.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000713-08.2020.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: EDVANDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, ante a inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para manifestação nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, diante da ausência de manifestação do exequente mesmo após intimação pessoal; (ii) estabelecer se há necessidade de intimação do advogado da parte autora para configuração do abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC, exige, para extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que foi devidamente cumprido no caso concreto, conforme comprovado por Aviso de Recebimento juntado aos autos. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte é suficiente para configurar o abandono da causa, sendo desnecessária nova intimação do advogado constituído. 5. A aplicação do art. 485, III, do CPC às ações de execução é autorizada pelo art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo executivo. 6. A ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal caracteriza abandono da causa e justifica a extinção do feito, como decidido corretamente pelo magistrado de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A extinção do processo de execução por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação do advogado. 2. O art. 485, III e § 1º, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000713-08.2020.8.05.0199, de Poções, em que figuram, como apelante, o Banco do Brasil S/A e, como apelado, Edvando Alves dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça